Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-72.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701728-72.2019.8.07.0010 RECORRENTE: DALVA CARVALHO MENDES VIDAL RECORRIDA: UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CÓDIGO CIVIL. TRATAMENTO PRESCRITO. RECUSA DE COBERTURA. LEI 9.656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA 428/2017 ANS. ROL BÁSICO DE COBERTURA. NÃO TAXATIVO. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO. 1. Apelação contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que julgou procedente os pedidos da inicial para impor à ré o custeio do transplante de medula óssea alogênico da autora, conforme a prescrição médica. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Inteligência da Súmula no 469 do STJ. 3. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde. 3. É abusiva e não possui amparo legal a cláusula contratual que, de forma genérica, exclui da cobertura do plano de saúde procedimentos não previstos no rol básico da ANS para doença coberta pelo contrato. 4. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade hu4mana. Precedentes do e. TJDFT. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 35-C da Lei 9.656/1998, e 3o do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não cabe à recorrida eleger os tipos de exames ou tratamentos que lhe sejam mais convenientes; b) artigo 186 do Código Civil, pugnando pelo restabelecimento da sentença monocrática e consequentemente majoração do montante fixado a título de danos morais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade artigos 35-C da Lei 9.656/1998, e 3o do Código de Defesa do Consumidor, pois a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: GRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE FINANCIAMENTO DE TRATAMENTO. DANO MORAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. TESE RELACIONADA À SUPOSTA EXORBITÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO NA ORIGEM. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. O acolhimento da pretensão recursal sobre a inexistência de abusividade da recusa de custeio do exame médico exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, e a interpretação de cláusulas contratuais, atraindo os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não podem limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Dessa forma, sendo fato incontroverso a cobertura securitária para a enfermidade em questão, inviável a insurgência da recorrente pretendendo limitar o tipo de tratamento a que deve se submeter o paciente. 3. A jurisprudência do STJ preleciona que, em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido possibilidade da alteração, em recurso especial, do valor das astreintes quando estas se revelarem irrisórias ou exorbitantes, não sendo a situação ora em apreço. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1826536/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 07/6/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que tange à apontada ofensa ao artigo 186 do CC, pois o acórdão impugnado ao reduzir o valor da indenização a título de danos morais, o fez em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003